Tribunal: TJMT
Processo: 1027142-84.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027142-84.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILO MOREIRA MOISES - CPF: 827.808.037-20 (EMBARGANTE), ITALO ANTONIO COELHO MELO - CPF: 033.024.143-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ITALO ANTONIO COELHO MELO - CPF: 033.024.143-58 (ADVOGADO), NILO MOREIRA MOISES - CPF: 827.808.037-20 (EMBARGADO), THAIS FERNANDES ANTUNES - CPF: 029.186.371-06 (ADVOGADO), THAIS FERNANDES ANTUNES - CPF: 029.186.371-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA ANTERIORMENTE DEFERIDA – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL –
VÍCIO NÃO CONFIGURADO –
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DA LIMINAR –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A revogação da tutela antecipada anteriormente deferida é consequência automática da improcedência da pretensão inicial, não havendo necessidade de menção expressa da decisão a respeito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1027142-84.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO PAN S/A

EMBARGADO:

NILO MOREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO PAN S/A
,
visando sanar suposto vício de

omissão constante do acórdão de Id 126233688, que, por unanimidade, deu
provimento
ao recurso do banco embargado,
para reformar a sentença e j
ulgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverter o ônus da sucumbência, e condenar o autor-apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada, se existente, a regra do art. 98, §3º do CPC/15, julgando-se prejudicada a apelação interposta pelo autor.

Em suas razões de Id 57487483, o embargante defende ter havido omissão no julgado, posto que, apesar de julgar improcedente a presente demanda, o
decisum
proferido não contém determinação quanto à revogação da tutela liminar outrora concedida, conforme a sentença de Id 149062244.

Assevera que
“(...) sem uma ordem expressa desse Douto Juízo, esse embargante ficará impedido de retomar os descontos”
(sic).

Com base no que expôs, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, sanando a omissão na decisão embargada, para fazer constar de modo expresso a revogação da liminar anteriormente deferida.

Embora devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id 159262170.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id 156584155, que restou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –
MÉRITO
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O
AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO
E DO AUTOR PREJUDICADO
.

Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S/A assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, não havendo se falar em ilegitimidade passiva.

Verificado que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial
.”

O embargante defende a existência de omissão em razão de não constar de modo expresso a revogação ou não da liminar anteriormente deferida.

De fato, no caso em apreço, vê-se que a r. sentença prolatada concedeu a tutela de urgência para determinar
que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido, não tendo o acórdão, ao
reformar a sentença e j
ulgar improcedentes os pedidos iniciais, mensurado acerca da
revogação de tal medida.

Ainda assim, não há nada a ser acrescentado no julgado hostilizado, porquanto, ao ser reconhecida a validade do contrato de empréstimo via cartão de crédito celebrado entre as partes, dando provimento ao recurso interposto pela instituição financeira para julgar improcedentes os pedidos iniciais,
o acórdão nada mais fez do que substituir a sentença proferida pelo Juiz singular e, por consequência lógica, revogou implicitamente a tutela de urgência concedida na sentença.

Nesse sentido já decidiu este e. Sodalício, vejamos:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO – RELAÇÃO BANCÁRIA – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECUSO DO BANCO E JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA –
OMISSÃO QUANTO À REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – REVOGAÇÃO DA

TUTELA DE URGÊNCIA É CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA
- EMBARGOS REJEITADOS.

Se o acórdão embargado não contém a alegada omissão no voto condutor, à luz do art. 1.022 do CPC, e tendo em vista que a intenção da Embargante não é obter o esclarecimento ou integração de decisão judicial, e sim a sua revisão ou reconsideração, rejeitam-se os Aclaratórios por não ser a via eleita adequada.”
(N.U 1022913-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023